Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-12.2017.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002597-12.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRE BOER - CPF: 109.325.798-92 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (APELANTE), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ - CPF: 580.999.561-68 (APELANTE), JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (APELANTE), LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ - CPF: 580.999.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0002597-12.2017.8.11.0018 – Juara

Apelantes
: Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro

Apelada
: Meire Boer

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO - CARÊNCIA DE AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS -

ALEGAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO – “VACA PAPEL” – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – ART. 167, CC – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, II, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em decisão extra petita, quando julga dentro dos limites estabelecidos na peça exordial, em consonância com o princípio da congruência, insculpido no art. 460, do CPC.

Ao teor do que dispõe o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo.

É cediço que o contrato conhecido como “vaca-papel” é um pacto simulado, no qual se evidencia o empréstimo de dinheiro, com juros usurários, a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, sendo a sua característica mais marcante a inexistência das reses, porque só existem no papel, traduzindo a simulação fraudulenta.

Restando evidente que o recorrente não comprova os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social, deve ser mantida a sentença.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0002597-12.2017.8.11.0018 – Juara

Apelantes
: Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro

Apelada
: Meire Boer

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juara, que nos autos da ação monitória proposta por Meire Boer contra o apelado, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a parte requerente credora da quantia de 40 (quarenta) bezerros nelores machos, brancos, desmamados, de 08 meses acima, sem defeitos físicos, devidamente vacinados por ano, em média com 7@ (sete arrobas); 100 (cem) vacas boas para reprodução conforme cláusula 1ª vacas estás que não poderão ter em hipótese nenhuma menos de 12,5@ cada. O valor deverá ser corrigido monetariamente com base no INPC – Lei nº.6.899/81, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação. Condeno ainda em custas processuais e honorários advocatício fixado em 10%

(dez por cento) sobre o valor da condenação, convertendo assim o mandado inicial em mandado executivo, nos exatos termos do art. 701, § 2° do CPC.

Em breve síntese, o apelante argui preliminarmente a nulidade parcial

sentença,
sob a alegação de julgamento extra petita, defendendo que a autora requereu a entrega dos animais, não condiz com o Ônus de pagar o valor corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. Assevera ainda a inépcia da inicial.

Segue defendendo a
existência de vício social, asseverando que o contrato de parceria pecuária firmado entre as partes foi simulado, a fim de mascarar o contrato de mútuo. Requerer a reforma da r. sentença para que a ação seja julgada improcedente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 144991719), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,
14
de dezembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0002597-12.2017.8.11.0018 – Juara

Apelantes
: Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro

Apelada
: Meire Boer

V O T O

Cinge-se dos autos que Meire Boer ajuizou ação monitória contra Carlos Eduardo Prado Ruiz e Lidia Maria Ferro Prado Ruiz, aduzindo ser credora de 100 (cem) vacas, com as características constantes no contrato; 100 (cem) bezerros também com as características mencionadas no contrato, e a importância de R$ 32.386,67(trinta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais, e sessenta e sete centavos), correspondentes ao juro legal das prestações, de bezerros, vencidas, respectivamente, em 01/12/2012, 01/12/2013, 01/12/2014, 01/12/2015, 01/12/2016, e de vacas, estas vencidas em 01/12/2016, oriunda do contrato de parceria pecuária de gado vacum.

Na sentença, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a parte requerente credora da quantia de 40 (quarenta) bezerros nelores machos, brancos, desmamados, de 08 meses acima, sem defeitos físicos, devidamente vacinados por ano, em média com 7@ (sete arrobas); 100 (cem) vacas boas para reprodução conforme cláusula 1ª vacas estás que não poderão ter em hipótese nenhuma menos de 12,5@ cada. O valor deverá ser corrigido monetariamente com base no INPC – Lei nº.6.899/81, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação. Condeno ainda em custas processuais e honorários advocatício fixado em 10%

(dez por cento) sobre o valor da condenação, convertendo assim o mandado inicial em mandado executivo, nos exatos termos do art. 701, § 2° do CPC (id. 144991712)
.

Contra essa decisão, os apelantes recorrem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

É cediço que os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Sobre o assunto, os professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim lecionam,
verbis
:

"Pedido e Sentença. Princípio da congruência. Deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra extra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte. Caso decida com algum dos vícios apontados, a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultrapetita. Por pedido deve ser entendido o conjunto formado pela causa (ou causae) petendi e o pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e não ao pedido. Como as questões de ordem pública não necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em decisão extra ou ultra petita, quando não se encontram expressas no pedido e o juiz, nada obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da congruência entre pedido e sentença não coincide sobre as matérias de ordem pública. V. coment. CPC 460."
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 10ª ed., São Paulo: RT, 2007, p. 387).

Para a ilustre processualista Teresa Arruda Alvim Wambier a sentença
extra petita "comporta, sob certo aspecto, a qualificação de sentença inexistente, uma vez que não corresponde a pedido algum. Falta, portanto, pressuposto processual de existência para que aquela sentença seja considerada juridicamente existente."
(Nulidades do processo e da sentença. 6. ed., São Paulo: RT, 2007, p. 302).

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que que deve ser afastada a incidência de encargos moratórios sobre a coisa indevida (quantia de animais), justificando que eventuais juros e correção monetária serão aplicáveis unicamente na hipótese em que for requerida a conversão da obrigação em perdas e danos, na forma da lei.

Conforme se extrai dos autos, os pedidos da autora, ora apelada, são claros, cingindo pleitear “
o mandado de citação e pagamento de entrega de coisa incerta para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, incidente sobre
:

100 (cem) vacas e 100 (cem) bezerros, além do valor de R$ 32.386,67 (trinta e dois mil trezentos e oitenta seis reais e sessenta sete centavos)” (id. 144991682)

Observo que a sentença houve o reconhecimento da parte requerente credora da “
quantia
de 40 (bezerros) e 100 (cem) vacas. O valor deverá ser corrigido monetariamente com base no INPC – Lei nº.6.899/81, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a.m., a contar da citação
.” (id. 144991712).

É cediço que o procedimento especial da ação monitória funde características do processo de execução e do procedimento comum, abreviando o “iter” processual, vez que o autor pode obter uma providencia típica do processo da execução, através do cumprimento de mandado de pagamento ou adimplemento de obrigação de fazer ou de entregar coisa. A par disso, instaura-se o contraditório, por meio da oposição dos embargos, matérias que podem ser arguidas como defesa no procedimento comum.

Desse modo, entendo que o
decisum
objurgado não contém julgamento fora da pretensão formulada pela autora/apelada. Com isso, não há julgamento
extra petita
, razão pela qual
afasto a preliminar
.

No que tange a preliminar de carência da ação, decorrente da inépcia da inicial,

mister
se faz constar que o art. 700 do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, portanto, exige-se
a
prova

escrita
, e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, entende-se por documento escrito “
qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória”
.

(Garbagnatti, Il procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51,
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., n. 4).

Assim, a prova escrita deve ter aptidão para convencer o magistrado da evidência do direito do autor, de forma que incumbe ao credor demonstrar a relação jurídica com o devedor, por meio hábil a conferir verossimilhança à obrigação, circunstância que ocorreu neste caso.

Compulsando os autos, observo que as partes entabularam contrato de parceria pecuária de gado vacum (id. 144991682), ficando expressamente pactuado em suas cláusulas:

“Clausula 6ª:
O presente contrato é feito pelo prazo de 03(três) anos, contados a partir da data da assinatura, ou seja, em 01 de dezembro de 2010, e a terminar em 01 de dezembro de 2013.

Clausula 7ª
: Em cumprimento ao ora contrato, os parceiros outorgados pagará a parceira outorgante uma renda anual de 20% (vinte por cento) sobre o total das semoventes ora recebidas.

Perfazendo assim 20 (vinte) bezerros nelores macho, brancos, desmamados, por ano ou seja em 01/12/2011, 01/12/2012 e 01/12/2013, de 08 oito meses a cima, sem defeitos físicos, devidamente vacinados por ano, em média com 7@(sete arrobas), perfazendo um total de renda durante todo o contrato o montante de 60 (sessenta) bezerros, com as características e qualidades acima já citadas
.

À vista disso, resta evidente que o valor do gado arrendado está expresso no título, pois, o contrato foi firmado para ao seu final, o arrendante devolver ao arrendador o valor equivalente à renda anual de 20% (vinte por cento) sobre o total dos semoventes.

Não obstante, em que pese o preço do gado arrendado tenha sido estabelecido em arrobas, é plenamente possível chegar ao montante da dívida mediante simples operação aritmética, mormente porque o preço da arroba é publicado diariamente em jornais e edições especializadas, não havendo necessidade de apuração de qualquer fato para chegar a quantia principal devida.

Desse modo,
rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito,

os apelantes alegam que o contrato de parceria pecuária de gado vacum (id. 144991682) firmado entre as partes foi simulado, tratando-se, na verdade, de contratos conhecidos como “vaca-papel”, que visam mascarar o contrato de mútuo.

Na verdade, é cediço que o contrato conhecido como “vaca-papel” nada mais é que um pacto simulado, no qual se evidencia o empréstimo de dinheiro, com juros usurários, a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, sendo a sua característica mais marcante a inexistência das reses, porque só existem no papel, traduzindo a simulação fraudulenta.

Sendo assim, o art. 167, do C. Civil, prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, confira,
verbis
:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1º - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2º - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

In casu
, em que pese as alegações dos apelantes, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não denota a suposta prática de simulação do negócio jurídico, restando evidente que os mesmos não comprovaram os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social.

Logo, não restando caracterizada a hipótese de vício na formação da transação comercial alegada pelos apelante, não há como acolher a pretensão recursal neste particular.

Nesse sentido, já proferi decisão:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A simulação é vicio social que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, que em conluio visam enganar terceiros. Há uma bilateralidade ilícita, em prejuízo de terceiro, que não faz parte da avença
. [...]”
(RAC n. 102.098/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.10.2017 – negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, vejamos,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREAMBULARES - JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO IMPLÍCITO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE URBANIDADE – NÃO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA – INADMISSIBILIDADE DO APELO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATO VACA – PAPEL) – NÃO COMPROVADA – EXORBITÂNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – AFASTADA – AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃODOS JUROS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO VALORARBITRADO – OBSERVÂNCIA AO ART.20 E PARÁGRAFOSDO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

[...]

O denominado contrato "vaca-papel", consubstanciado em juros usurários a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, não pode ser presumido, razão pela qual inexistentes provas contundentes a evidenciá-lo não há como reconhecer sua incidência, bem como a apontada simulação do negócio jurídico
. [...]”
(RAC n. 42.262/2013, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 23.10.2013 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - INCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 518, DO CPC - REJEIÇÃO - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - SIMULAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - DECRETO Nº 22.626/33 - INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - MULTA CONTRATUAL - ADMISSIBILIDADE DO - VALOR AVENÇADO - RECURSO IMPROVIDO.

[...]

Não se presume a existência do denominado contrato de “vaca-papel” que retrata um mútuo dissimulado em parceria pecuária, pois se não foram apresentadas provas capazes de ilidir o seu conteúdo, não há que se falar em simulação
. [...]”
(RAC n. 79.651/2008, 6ª Câm. Cív., Rel. Dr. Marcelo de Souza Barros, j. 15.10.2008 – negritei)

Nesta trilha, tenho que a sentença atacada se encontra bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos, não merecendo reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,
14
de dezembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022